Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe contradição no acórdão que condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o direito da vencida à gratuidade de justiça; e (ii) saber se saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei 9.099/1995, c/c o artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
5. No caso, a contradição alegada não ocorreu, porquanto o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora foi enfrentado, em consonância com o acervo probatório produzido e indeferido (ID 63615032), justificando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Outrossim, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, situação não verificada nos autos. Inteligência do item II da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do STJ.
7. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido (STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 85, § 8o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023; STJ, REsp no 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022.